Tribunal: TJDFT
Processo: 0015724-29.2010.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão : 2a CÂMARA CÍVEL Classe : ExTiJu – Execução de Título Judicial N. Processo : 0015724-29.2010.8.07.0000 Exequente : INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Executado : davi marques da luz Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Vistos etc. A presente execução teve início em 2010 e, embora a entidade exequente tenha empreendido esforços, não logrou êxito em localizar bens penhoráveis do executado. Por essa razão, foi determinada a suspensão do processo, no ano de 2018. Conforme aponta a certidão de id 14036541, a parte exequente não se manifestou sobre o fim do prazo de suspensão (id 13482049). Assim sendo, INTIME-SE pessoalmente a Procuradoria Regional Federal para promover o andamento do feito, paralisado há mais de 30 (trinta) dias, para além de quase dois anos de suspensão da execução, sob pena de extinção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator